Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-39.2023.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008215-39.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINY CLAUDIA ALMEIDA RODRIGUES SANTOS - CPF: 057.055.471-37 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DA DIVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE -
COMPETÊNCIA
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS RELATIVA - FACULDADE DO AUTOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A
competência
dos
Juizados
Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do
juizado
especial ou da justiça
comum
, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível 1008215-39.2023.8.11.0040

Apelante: Kariny Claudia Almeida Rodrigues Santos

Apelado: Hoepers Recuperadora De Credito S/A

Proc. referência:
Ação de nulidade da divida c/c declaratória de prescrição com reparação de danos morais nº 1008215-39.2023.8.11.0040 - 3ª Vara Cível de Sorriso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposta por
Kariny Claudia Almeida Rodrigues Santos.

Ação:
de nulidade da divida c/c declaratória de prescrição com reparação de danos morais,
que
Kariny Claudia Almeida Rodrigues Santos
move em desfavor de
Hoepers Recuperadora De Credito S/A
.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender
tratar de causa de menor complexidade.

Apelação
(Id. 207346311): O apelante sustenta, em síntese, a possibilidade de o processo tramitar na Justiça Comum, bem assim que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil, não há irregularidade, porquanto, não cabe a extinção do feito e nem o condicionamento de ter quer ajuizar sua ação perante o Juizado Especial Cível e, ainda, que lhe é garantido optar por onde demandar.

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, a fim de que o processo tenha o regular processamento na Justiça Comum.

Sem contrarrazões,
porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, importante consignar a possibilidade de julgamento Apelo sem a necessidade das contrarrazões, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por entender ser a causa de menor complexidade e com valor inferior a 40 salários mínimos, porquanto deveria ser processada perante o Juizado Especial Cível
(Id.
146211653)
.

Cuida-se de
Ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição com reparação de danos morais em que a autora apelante
teve seu nome inserido na plataforma Serasa por débito prescrito, no valor de R$

R$953,54. Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

Sucede que a competência dos Juizados Especiais é relativa, porquanto é faculdade da parte de ajuizar a ação pelo procedimento do juizado especial ou da justiça comum, não cabe, portanto, o indeferimento da petição inicial, por falta de interesse de agir, em razão de a parte lançar mão da segunda opção, conforme inteligência do art. 3º, §3º, da Lei n.
9.099/1995.

A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. COMPETÊNCIA RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE CONCEDIDA AO AUTOR DE OPTAR POR DEMANDAR NO JUÍZO COMUM. VEDADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
A Lei do Juizado Especial Cível, em seu art. 3º, §3º, prevê que o ajuizamento da ação no âmbito de sua competência é opção do autor, e não sua obrigação. Assim, não sendo absoluta a natureza da competência do Juizado previsto pela lei 9.099/95, não há como o juízo comum declinar de ofício do processamento e julgamento do feito.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJ-RS- CC:70072097322 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 28/03/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível. Data de Publicação: 06/04/2017). (g.n)

Assim, não há falar em ausência de competência da Justiça Comum para julgar a presente ação.

Defere-se
o pedido de gratuidade da justiça somente para este recurso, com a ressalva de possibilidade de impugnação na fase própria.

Posto isso, dá-se provimento
ao recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para tramitar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024